Tribunal: TJDFT
Processo: 0748561-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MANIFESTAÇÃO QUANTO AOS PRECEDENTES CITADOS. DESNECESSÁRIA. CARÁTER NÃO VINCULANTE. VALOR PERSUASIVO. DÍVIDA CONSTANTE EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INVALIDADE FUNDAMENTADA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar (de ofício ou a requerimento) e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023)
4. No caso, não constitui omissão relevante a ausência de menção dos precedentes citados pela parte. Os julgados indicados não têm caráter vinculante (art. 927 do Código de Processo Civil - CPC), mas apenas valor persuasivo, pelo que não afastam a pertinência das ponderações feitas pelo acórdão. O acórdão embargado fundamentou suficientemente suas conclusões referentes à ilegalidade da cobrança judicial dos honorários contratuais, pelo que não há vício de omissão a ser corrigido.
5. No mesmo sentido, é irrelevante o fato da dívida ter sido prevista em título executivo extrajudicial. Em que pese existente, a parcela da obrigação em questão é inválida por violar norma de ordem pública referente as atribuições do juízo, conforme consignou o voto.
6. O embargante pretende a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visam somente o esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a modificação do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
7. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
8. Recurso conhecido e rejeitado.